Tribunal: TJBA
Processo: 8037231-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037231-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOILSON DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, RAIANE BARBOSA FIRMINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ-BA

Advogado(s)
:

PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147, §1º (AMEAÇA) E 163, II (DANO), AMBOS DO CÓGIDO PENAL C/C O ART. 21 (VIAS DE FATO) DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 (CONTRAVENÇÕES PENAIS). PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DENÚNCIA OFERECIDA – AÇÃO PENAL AGUARDANDO RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL -
INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Joilson dos Santos Silva
, com o objetivo de restabelecer a sua liberdade, inclusive mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

1.1. Prisão preventiva decretada em
29.06.2025
, em razão de suposta prática de violência doméstica e familiar contra a vítima D. S. B., consistindo em agressão físicas (tapa nas costas) e ameaças de morte com o uso de faca, além de destruição de bens no interior da residência comum, localizada em Jequié/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) desnecessidade de manutenção da custódia; (iii) aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, principalmente a tornozeleira eletrônica; (iv) excesso de prazo para a formação da culpa e (v) trancamento da ação penal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional apresenta fundamentação suficiente, amparada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, conforme os arts. 312 e 313 do CPP. Os elementos constantes dos autos revelam indícios de materialidade e autoria, demonstrados por depoimentos policiais e relatos da vítima, além de evidências de destruição de móveis e ameaça com arma branca.

4. A ausência de agressão física, sustentada com base no laudo de lesões corporais realizado na vítima, não prospera, haja vista que o ato descrito — tapa nas costas — não necessariamente deixa vestígios, não afastando a materialidade do delito.

5. O alegado excesso de prazo na formação da culpa, verifica-se dos informes judiciais que a denúncia foi oferecida em 19.08.2025 (autos nº 8005697-39.2025.8.05.0141), a qual imputa ao Paciente as condutas descritas nos arts. 147, §1º (ameaça) e 163, III, (dano), ambos do CP, c/c o art. 21 (vias de fato) do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em concurso material de crimes. Inclusive, foi recebida em 19.09.2025 e determinada a citação do acusado, encontrando-se a ação penal no aguardo da resposta à acusação.

6. A substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas do cárcere, principalmente o uso de tornozeleira eletrônica mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos, sobretudo na necessidade de proteger a integridade física da vítima.

7. O pedido de trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade, extinção de punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto. Inclusive, o Paciente sequer apresentou resposta à acusação.

IV. Dispositivo e tese

Habeas Corpus
conhecido - ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da custódia é legítima, pois demonstrada a gravidade concreta dos crimes e resguardar à integridade física da vítima, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas do cárcere”; e “2. O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, admitida apenas diante de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou falta de justa causa”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; Lei nº 11.340/2006, art. 22, III, “a” e “b” e Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8037231-36.2025.8.05.0000, da Comarca de Jequié/BA, impetrado pelas Advogadas Danielly Almeida de Oliveira - OAB/BA 66.885 e Raiane Barbosa Firmino – OAB/BA 43.821, em favor de
Joilson dos Santos Silva
, em que aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em conhecer do h
abeas corpus
e
denegar a ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,